Tribunal: TJDFT
Processo: 0752379-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. FACTORING. AVALISTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. No contrato de factoring não se admite a constituição de garantia para os títulos cedidos onerosamente pelo faturizado, em razão do risco do negócio ser da faturizadora.
2. “O Superior Tribunal de Justiça firmou seu posicionamento no sentido de que não se admite a estipulação de garantia em favor da empresa de factoring no que se refere, especificamente, ao inadimplemento dos títulos cedidos, salvo na hipótese em que a inadimplência é provocada pela própria empresa faturizada, o que não é o caso dos autos.” (AgInt no AREsp no 1.261.414/SP).
3. Dessa forma, verifica-se a ilegitimidade passiva dos avalistas e do sacador da duplicata.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.